Tribunal: STF
Processo: Rcl 46435
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão proferida pela Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo 0087850-87.2020.8.21.7000), que teria deixado de observar a autoridade das decisões proferidas no julgamento de Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 (ambas da relatoria do Min. LUIZ FUX), ao aplicar o Tema 810 da Repercussão Geral.
    Inicialmente, o Reclamante apresenta o seguinte contexto fático (doc. 1, fl. 2):
    O ente público interpôs recurso especial, além de recurso extraordinário, com o fito de demonstrar a incorreta aplicação ao caso concreto dos Temas 905 do STJ, o que motivou a interposição do apelo especial, e 810 do STF, fato que ensejou o manejo de recurso extraordinário. 
    Tal fato se deve porque a situação controversa envolve questão em que houve expedição de requisitório em momento anterior a 25/03/2015, atraindo a aplicação do julgamento proferido por este E. Supremo Tribunal Federal nas ADI’s 4357 e 4425, considerando a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em Questão de Ordem. 
    A 1º Vice-Presidência do TJRS, ao proferir juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, negou seguimento à inconformidade, ao fundamento de que a decisão recorrida encontrava-se em consonância com o julgamento firmado no Tema 810 deste E. STF (RE 870947). 
    Inconformado, o ente estatal interpôs recurso de agravo interno, o qual foi apreciado pela Câmara de Funções Delegadas dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça. 
    O órgão julgador manteve a decisão da 1ª Vice-Presidência, entendendo ser aplicável o Tema 810 do STF.
    Visando aclarar o julgado, o ente público opôs embargos declaratórios, estando estes pendentes de apreciação. 
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (doc. 1, fls. 4-26):
    No caso concreto se encontram preenchidos os requisitos formais indispensáveis ao conhecimento da presente ação. De gizar que foram esgotadas as instâncias ordinárias junto ao tribunal local, dado que o feito se encontra em fase de recurso extraordinário. Ademais, a decisão ora reclamada foi objeto de agravo interno na forma do art. 1.030, § 2º do CPC/15, ainda não tendo transitado em julgado, posto que pendente a apreciação de embargos declaratórios para sanar contradição do julgado.
    (...)
    O Tribunal a quo proferiu julgamento em contrariedade ao decidido por essa Egrégia Corte, ofendendo a autoridade de decisão deste Pretório Excelso no quanto decidido nas ADI’s 4357 e 4425, considerando a Questão de Ordem que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade nas referidas ações diretas.
    (...)
    No caso concreto, a decisão reclamada autorizou a reabertura da discussão do débito posteriormente à expedição do requisitório de pagamento, ao fundamento da dar aplicação ao Tema 810 desta Corte. 
    Destarte, o debate jurídico pretendido volta-se para o período pós expedição do requisitório, o qual não está abrangido pelo Tema 810 deste E. STF. 
    E uma vez que a discussão sobre atualização monetária se referia a feito no qual já se verificou a expedição de requisitório de pagamento em momento anterior a 25/03/2015, aplicável à espécie o quanto decidido no julgamento na Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425, uma vez que o Tema 810 do STF não abarcou o momento processual posterior à expedição do requisitório.
    (...)
    O próprio Ministro Relator do Tema 810, Luiz Fux, ressaltou e reiterou na apreciação dos aclaratórios que a afetação se deu exclusivamente no referente ao momento anterior à expedição do precatório/RPV, uma vez que o interregno a contar da expedição do requisitório já teria sido objeto de enfrentamento nas ADI’s 4357 e 4425. Pensamento em sentido contrário importaria em aceitar a retirada do mundo jurídico do primeiro julgamento, ainda que se queira argumentar o caráter geral do segundo julgamento.
    Mas os efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da EC 62, realizada sede de controle concentrado, em ação direta, não podem ser simplesmente apagados em razão da superveniência de uma repercussão geral que retrata fase processual diversa, sem falar que o pronunciamento contido nas ADI’s 4357 e 4425 é específico, abrangendo justamente os casos em que já foi expedido o requisitório de pagamento.
    (...)
    Cabe referir, prefacialmente, que não obstante o julgamento oriundo da Questão de Ordem das ADI’s 4357 e 4425 faça referência ao termo “precatório”, chama a atenção que o Ministro Gilmar Mendes, no voto antes sublinhado, não fez distinção entre precatório e requisição de pequeno valor (RPV), posto que ambas são modalidades de pagamento de valor pela Fazenda Pública.
    (...)
    Destarte, ao delimitar o escopo do Tema 810, esta Corte Suprema deixou claro que se limitava ao momento processual não abrangido pela declaração de inconstitucionalidade proferida em sede de controle concentrado nas ADI’s 4357 e 4425 – ou seja, aquele anterior à expedição do requisitório de pagamento (precatório ou RPV). 
    Não é, portanto, a espécie de requisitório que define a incidência ou não da modulação de efeitos das ADI’s 4357 e 4425, mas o momento: se já expedido o requisitório, segue-se a decisão das ADI’s; se não, segue-se o decidido no Tema 810 STF e no Tema 905 do STJ.
    (...)
    No caso vertente, é fato incontroverso que se trata de requisitório já expedido, pelo que cristalino que a controvérsia se restringe ao segundo momento de incidência da atualização monetária, mormente porque o requisitório foi expedido e encaminhado para pagamento.
    (...)
    Resta induvidoso que a controvérsia recursal abrangia apenas o segundo momento de atualização monetária – requisitório expedido e/ou pago até 25/03/2015. Em razão disso, mostrava-se inaplicável à espécie a tese jurídica firmada no julgamento do TEMA 810 do STF, devendo ser aplicados os critérios estabelecidos pela declaração de inconstitucionalidade proferida nas ADI’s 4.357 e 4.425, a qual teve seus efeitos modulados para considerar válida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) para atualização dos requisitórios até 25/03/2015, a partir de quando deverá ser aplicado o IPCA-E.
    (...)
    Reitera-se: uma vez expedido o requisitório (RPV ou precatório) até 25/03/2015, nenhuma incidência tem o entendimento expresso na apreciação do TEMA 810, que se volta para as fases de liquidação e cumprimento do julgado. Assim restou decidido na Questão de Ordem das ADI’s 4357 e 4425.
    (...)
    Do exposto, resulta manifesto no caso concreto que a manutenção da incidência dos índices de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) se impõe até a data de 25/03/2015, data em que o Supremo Tribunal Federal manifestou-se em caráter definitivo quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial da EC nº 62/2009.
    Ao final “o Estado do Rio Grande do Sul requer seja recebida a presente reclamação constitucional, nos termos dos arts. 102, I, ‘l’, da CF/88, art. 13 da Lei nº 8.038/90, art. 988, II, III e IV c/c §4º do CPC/15 e art. 156 do RISTF, a fim de que seja cassada a decisão proferida pela Câmara de Funções Delegadas dos Tribunais Superiores do TJRGS, nos autos do processo em epígrafe, como forma de preservar a autoridade da decisão deste E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da Questão de Ordem nas ADI’s 4357 e 4425, determinando seja outra proferida em consonância com a decisão que se quer ver preservada” (doc. 1, fl. 28).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 19/3/2021, impugnando decisão publicada em 18/11/2020, a qual também foi objeto de Embargos de Declaração, não acolhidos, cuja intimação da Reclamante ocorreu apenas em 23/3/2021, conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido na Questão de Ordem analisada na ADI 4.357 e na ADI 4.425 (ambas de relatoria do Min. LUIZ FUX). 
    No referido julgamento, foi estabelecida a modulação temporal dos efeitos das decisões proferidas na ADI 4.357 e na ADI 4.425. Na ocasião, o Plenário deste TRIBUNAL conferiu “eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária”.
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois inexiste ofensa ao decidido nos parâmetros de controle acima descritos. Eis a ementa do ato impugnado (doc. 11, fl. 1): 
    AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
    Nesse Acórdão, constam as seguintes razões de decidir (doc. 11, fls. 5-31): 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (TEMA 810), em regime de repercussão geral, assentou que “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifou-se), em acórdão, integrado pelos embargos de declaração rejeitados, de seguinte ementa:
    (...)
    No acórdão da Vigésima Quinta Câmara Cível que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento 70070972344 interposto pelos Agravados, constaram os seguintes fundamentos: 
    “Como se vê, o Eg. STF declarou como inconstitucional o uso da TR como índice de correção monetária, eis que o mesmo não recompõe de forma satisfatória as perdas decorridas pela inflação. Em outras palavras, restou vedado o uso da TR desde o período de vigência da Lei Federal nº 11.960/2009, devendo, pois, aplicar-se tão somente o INPC para fins de cálculo.” 
    O acórdão recorrido, portanto, ao afastar a TR como indexador de correção monetária, não destoa das teses firmadas no Tema 905 do STJ e no Tema 810 do STF, em especial porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “não deve haver distinção entre os índices de correção monetária de precatórios e das condenações da Fazenda Pública”, em decisão com o seguinte teor: (...) (RE 1244961, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em 28/11/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 02/12/2019 PUBLIC 03/12/2019)”.
    (...)
    Ademais, a alegação de negativa de prestação jurisdicional é abrangida pelas aludidas teses firmadas nos regimes de recursos repetitivos e de repercussão geral, porquanto, como visto, a aplicação dos Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e 810 do Supremo Tribunal Federal implica rejeição da alegação, que não teria sido examinada pelo Órgão Julgador, de que se deve observar a “modulação dos efeitos do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do STF”.
    Do quanto exposto, não merece reparo o ato jurisdicional reclamado, uma vez que se encontra em harmonia ao decidido por esta CORTE no julgamento do RE 870.947 (Rel. Min. LUIZ FUX; Tema 810-RG), no qual foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: 
    O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina 
    Com efeito, esta CORTE não modulou os efeitos da decisão acima descrita, de modo que não foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Instado a se manifestar sobre a matéria, em sede de Embargos de Declaração, o Pleno desta SUPREMA CORTE assentou que: “Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (RE 870.947 ED, Relator Min. LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 3/10/2019). 
    Não se justifica, assim, a aplicação de índice de correção declarado inconstitucional para o caso de precatório ou requisitos complementar expedido após a data limite fixada na modulação dos efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425.
    Nessas circunstâncias, em que o Tribunal de origem aplicou corretamente a tese fixada no Tema 810 da Repercussão Geral, não há que se discutir ofensa aos paradigmas de controle invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente